Tribunal: STF
Processo: RE 1365214
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – PEDIDO APÓS MAIORIDADE DO FILHO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUSCETÍVEL A DECADÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO AFETAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – APLICABILIDADE DO TEMA 313 DO STF – JULGAMENTO DO RE 626.489 – REPERCUSSÃO GERAL – DECADÊNCIA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”. 



    Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente após o dependente (filho) atingir a maioridade, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial. 



    Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a união estável e o caráter de dependência, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente a partir do pedido administrativo, respeitado o prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, 7°, IV, e 40, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 7).



    Nas razões recursais, alega-se equivocada aplicação do tema 313 da repercussão geral, que deve ser adotado apenas em casos de concessão inicial de benefício previdenciário, e não de revisão de pensão por morte anteriormente concedida. Sustenta, portanto, a decadência do direito da recorrida de requerer a pensão por morte.



    Insurge-se quanto ao valor da pensão fixado com base no salário mínimo, por considerar violada a Súmula Vinculante n° 4/STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Razão assiste, em parte, ao recorrente.



    Inicialmente, verifico que a pretensão do recorrente consiste no indeferimento de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, sob o argumento de que o direito encontra-se fulminado pela decadência, por considerar que o caso é de revisão de benefício. 



    A Corte de origem, ao concluir que o caso em análise se trata de concessão inicial de benefício previdenciário, afastou a decadência aplicando a tese firmada no Tema 313 da repercussão geral, e concedeu pensão por morte à companheira que realizou o requerimento após vinte anos do falecimento de seu cônjuge mediante a comprovação de união estável. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    Cumpre acrescer, inicialmente, que nada obstante ter o servidor falecido no ano de 1998, não há prescrição do direito de fundo, pois, no julgamento do RE 626489 (Tema 313), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de decadência para a concessão inicial de benefício previdenciário, conforme segue: 



    Tema 313, Tese: I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. 



    Assim, evidencia-se que somente prescrevem as prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/1932, e não o direito ao benefício, que pode ser requerido a qualquer tempo.



    (...)



    Deste modo, não há que se falar, como já destacado, em prescrição do direito de fundo, evidenciando-se, desta forma, indevida a denegatória administrativa. 



    Com efeito, o Estatuto dos Servidores de Várzea Grande – Lei Municipal nº 1.164/1991, dispunha na data da aquisição do direito: 



    Art. 226 - São beneficiários das pensões:



    I – Vitalícia: 



    a) Cônjuge; 



    b) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada com percepção de pensão alimentícia. 



    II – [ ] 



    Nessa quadra, a reclamante apresentou sentença judicial comprovando sua união estável com o servidor, por ocasião da data de sua morte, fazendo jus, portanto, ao benefício previdenciário em comento”.



    Dada a linha de raciocínio desenvolvida pelo acórdão recorrido, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não contraria a tese fixada no julgamento do ARE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 23.09.2014, Tema 313 da repercussão geral, no sentido de que a concessão inicial de benefício previdenciário não sofre incidência de prazo decadencial por se tratar de direito fundamental. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Na hipóteses dos autos, verifica-se que são sólidas as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, na medida em que, a rigor, trata-se de concessão inicial de pensão por morte em favor da companheira do servidor falecido, e não de prestação vinculada ao benefício anteriormente recebido pelo filho do casal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não decai o direito à concessão inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido: o RE 626.489-RG, sob minha relatoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (RE 1269642 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.03.2021)



    Assim, correta a decisão do Tribunal ao afastar o prazo decadencial para a concessão de pensão por morte, ressalvada, contudo, a necessidade de incidência da prescrição quinquenal.



    Quanto à insurgência relacionada à utilização do salário mínimo como indexador da pensão pleiteada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo (que dispunha sobre a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo), tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário mínimo.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do mencionado dispositivo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do saláriomínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE-RG 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 8.8.2008)



    A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 32.794 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019) ” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)” (Grifei)



    Quanto à alegação de que o Tribunal origem teria utilizado o salário mínimo como indexador da pensão por morte e, portanto, violado a Súmula Vinculante n° 4, a jurisprudência desta Corte é pacífica. De acordo com essa orientação jurisprudencial, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem declarado a invalidade de dispositivos legais que preveem a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo. Transcrevo as seguintes ementas sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1040341-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1343136-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)



    No entanto, conforme se verifica nos autos, o magistrado utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo da pensão por morte, afrontando este entendimento sumular.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para fins de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido com observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, respeitando-se a impossibilidade de vinculação dos proventos a múltiplos, ou a um percentual, do salário mínimo.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente